Tribunal: TJMT
Processo: 1035206-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035206-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), SUELI JUVELINA GRACIANO - CPF: 813.565.601-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Inclusão de empréstimos consignados no plano judicial. Homologação de plano de pagamento judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o plano judicial de pagamento para repactuação de dívidas de Sueli Juvelina Graciano, com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A decisão determinou a consolidação das dívidas e a limitação das parcelas mensais, excluindo juros e encargos financeiros, estabelecendo prazo de cinco anos para a quitação das dívidas, com carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a homologação compulsória do plano atendeu aos requisitos legais da Lei no 14.181/2021; (ii) saber se dívidas oriundas de contratos consignados podem ser incluídas no plano judicial; (iii) saber se a agravada pode ser considerada superendividada, diante de sua renda líquida superior ao valor do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do superendividamento deve considerar a impossibilidade concreta de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, não se limitando a critérios objetivos de renda.

4. A inclusão de empréstimos consignados no plano não é vedada pela legislação, pois não se equiparam às garantias reais previstas no art. 104-A, §1o, do CDC.

5. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de prazo de pagamento em até cinco anos, com carência inicial, estão previstas no art. 104-B, §4o, do CDC, desde que preservado o valor principal corrigido.

6. A decisão judicial observou os parâmetros legais e a função social do contrato, preservando a dignidade da consumidora vulnerável, mãe solo e servidora pública com filho portador de necessidades especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a homologação do plano de pagamento judicial, que se encontra em conformidade com os requisitos legais da Lei no 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas”, ajuizada por SUELI JUVELINA GRACIANO em desfavor do ora agravante.

Na origem, a decisão agravada (Id. no 200020852) deferiu o pedido da autora para instauração e homologação compulsória do plano judicial de pagamento, com base no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei no 14.181/2021, determinando sua imediata implementação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida deve ser reformada, porquanto o plano judicial homologado não atende aos requisitos legais previstos na Lei do Superendividamento, apresentando vícios de legalidade e violando princípios fundamentais do devido processo legal e da autonomia da vontade.

Assevera que o plano inclui dívidas garantidas por consignação em folha de pagamento, o que seria vedado pelo §1o do art. 104-A do CDC; que houve exclusão integral de juros remuneratórios e encargos financeiros, contrariando a lei, a qual apenas autoriza redução proporcional; e que o parcelamento em cinco anos com carência de 180 dias extrapola o limite temporal previsto no art. 104-B, §4o, II, do CDC.

Aduz que não há prova de abusividade contratual ou de vício de consentimento, pois as contratações ocorreram de forma regular e consciente. Argumenta que a homologação compulsória afronta o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e impõe perda patrimonial desproporcional ao credor, tornando inviável sua atividade econômica.

Defende que a parte agravada não pode ser considerada superendividada, porquanto sua renda líquida ultrapassa em muito o parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00), sendo, portanto, inaplicável a Lei no 14.181/2021.

Enfatiza, ainda, que os contratos firmados com a agravada respeitam integralmente as margens consignáveis legais, nos termos do Decreto Municipal no 8.935/2022 e dos Decretos Estaduais no 691/2016, no 1.315/2025 e no 257/2023, que autorizam descontos de até 35% para empréstimos consignados e 10% a 15% para cartões consignados.

Defende, pois, que o juízo a quo não distinguiu corretamente as modalidades contratuais (empréstimos consignados, RMC e RCC), tratando-as de forma indevida como se fossem uma só espécie de crédito.

Alega que a limitação imposta viola a Lei no 10.820/2003, que autoriza descontos em folha de pagamento de forma irrevogável, e cita precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido da legitimidade dos descontos em contratos regulares, ainda que o devedor alegue superendividamento.

Por fim, aduz que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, na medida em que suspende o cumprimento de contratos válidos e regularmente celebrados, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a homologação compulsória do plano de pagamento judicial, reconhecendo-se sua inviabilidade jurídica e a inobservância dos requisitos legais da Lei no 14.181/2021; bem como seja afastada a imposição de adesão compulsória ao plano, reconhecida a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto e determinada a restauração integral dos contratos firmados entre as partes, com a manutenção dos descontos autorizados (cf. Id. no 320600883).

A decisão contida no Id. no 321777376 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 327858888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas”, ajuizada por SUELI JUVELINA GRACIANO em desfavor do ora agravante.

A decisão agravada, homologou o plano judicial compulsório de pagamento, determinando a consolidação de todas as dívidas do autor com os credores réus, a limitação das parcelas mensais ao valor total de R$ 2.986,61, observada a proporcionalidade entre os credores, e a atualização dos valores principais pelo INPC, sem incidência de juros.

Estabeleceu, ainda, o prazo de cinco anos para a quitação integral, mediante parcelas mensais, iguais e sucessivas, com carência de cento e oitenta dias para o pagamento da primeira prestação e suspensão imediata dos descontos então vigentes.

Determinou, por fim, a desconsideração de eventuais encargos abusivos e vedou expressamente que o agravado contraia novos empréstimos ou realize qualquer operação de crédito durante a vigência do plano, sob pena de caracterização de má-fé e consequente rescisão.

Inconformado, o Banco/agravante alega que o plano homologado não atende aos requisitos legais da Lei no 14.181/2021, incluindo indevidamente dívidas consignadas, excluindo integralmente juros e encargos, extrapolando o prazo legal de cinco anos, e que a agravada não se enquadra como consumidora superendividada por possuir renda disponível superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na validade da homologação judicial compulsória do plano de repactuação de dívidas, especialmente quanto à inclusão de contratos de empréstimo consignado e à caracterização do superendividamento da consumidora.

Inicialmente, verifica-se que a Lei no 14.181/2021, que introduziu o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, estabelece em seu artigo 54-A, §1o, que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. A norma não estabelece critério exclusivamente objetivo baseado em valor absoluto de renda, mas sim na análise concreta da capacidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.

Constata-se pelos elementos dos autos que a agravada, professora da rede pública municipal e estadual, mãe solo com filho portador de Transtorno do Espectro Autista, possui múltiplos contratos consignados que comprometem significativamente sua capacidade financeira. A análise dos contracheques demonstra que, mesmo possuindo renda líquida superior ao parâmetro de R$ 600,00 estabelecido no Decreto no 11.150/2022, a consumidora tem comprometidos aproximadamente 74% de seus rendimentos com obrigações financeiras, configurando manifesta impossibilidade de quitação sem prejuízo ao mínimo existencial.

Nesse sentido, é relevante o precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A Lei no 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva" (TJMT, AI no 1034789-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/11/2025).

Quanto à alegação de que empréstimos consignados não podem ser incluídos no plano de repactuação, depreende-se que tal argumentação não encontra respaldo legal. O §1o do artigo 104-A do CDC veda a inclusão de “dívidas garantidas por penhor, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária", não fazendo qualquer menção específica aos empréstimos consignados. A consignação em folha de pagamento constitui modalidade de desconto autorizado, mas não se equipara às garantias reais mencionadas no dispositivo legal.

Conforme esclarecido na jurisprudência especializada “O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1o do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório” (TJMT, AI no 1034789-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/11/2025).

No que se refere à exclusão de juros e encargos financeiros, verifica-se que o artigo 104-A, §4o, inciso I, do CDC autoriza expressamente “medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida”. Ademais, o artigo 104-B, §4o, estabelece que “o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço”.

Resta demonstrado que a decisão recorrida observou rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos na Lei no 14.181/2021. O plano homologado preserva o valor principal das dívidas com correção monetária, prevê liquidação total em prazo inferior a cinco anos, conforme exigido pelo §4o do artigo 104-B, e estabelece carência de 180 dias para início dos pagamentos, dentro do limite máximo previsto no mesmo dispositivo.

A alegação de violação ao devido processo legal não prospera, uma vez que a Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento específico para o tratamento do superendividamento, com observância das garantias processuais constitucionais. A intervenção judicial justifica-se pela função social dos contratos e pela necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana, princípios que fundamentam o ordenamento jurídico brasileiro.

Convém esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a vedação ao conhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais bancárias (Súmula 381 do STJ), admite a revisão excepcional quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (Tema Repetitivo 27 do STJ).

No caso concreto, a situação de superendividamento comprovada autoriza a aplicação das medidas protetivas previstas na legislação específica.

A consolidação das dívidas em plano único de pagamento, com prestações proporcionais à capacidade econômica da devedora e preservação do mínimo existencial, constitui medida legítima de proteção ao consumidor vulnerável, encontrando amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

Por fim, a análise dos elementos probatórios revela que a agravada se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade social e econômica, sendo mãe solo, servidora pública da educação, com filho portador de necessidades especiais, circunstâncias que justificam a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei do Superendividamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026